Tribunal: TJMT
Processo: 0046077-10.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0046077-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[GIOVANI ERWIN SCHMIDT - CPF: 713.004.739-91 (APELANTE), ALEXANDRE ALVES VAILATTI - CPF: 653.698.079-49 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GIOVANI ERWIN SCHMIDT - CPF: 713.004.739-91 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES VAILATTI - CPF: 653.698.079-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito proveu o recurso de Giovani Erwin Schmidt , e julgou prejudicado do Estado de Mato Grosso.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA –

DANO MORAL E MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1 – A rejeição de Embargos Declaratórios não traduz negativa de prestação jurisdiciona. Decisão que analisou os motivos apresentados pela embargante e lançou fundamentos suficientes para a deliberação que proferiu.

2 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.846 (Tema nº 777), restou firmada a tese de que
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

3 – Considera-se como danos materiais o prejuízo efetivamente sofrido como evento prejudicial, os lucros cessantes e os danos emergentes. O ajuizamento de ação de alimentos, embasada na certidão de registro de nascimento com a inclusão de falsa paternidade, causou ao recorrente prejuízos materiais, que devem ser integralmente ressarcidos pelo recorrido.

4 – Hipótese em que caracterizado o ilícito indenizável decorrente da falha na prestação do serviço cartorário. Dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):
GIOVANI ERWIN SCHMIDT e ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
GIOVANI ERWIN SCHMIDT e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por
GIOVANI ERWIN SCHMIDT e ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública que, na Ação Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 465, IV, do CPC, condenado o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,

a teor do art. 85, § 3°, I do CPC.

Consta da inicial que, o Apelante
Giovani Erwin Schmidt
ingressou com a presente ação contra o
Estado de Mato Grosso
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, o reembolso das despesas, por ele suportados, a título de danos materiais, isso, em razão de lhe ser atribuída a paternidade de uma criança, que não era sua filha, tendo referida situação perdurado por longo período, e o autor demandado em ação de alimentos, ocasionando, destarte, despesas com sua defesa e deslocamento por duas vezes à São Paulo, submetendo-se à dois exames de DNA, culminando pela exclusão da paternidade que lhe foi atribuída.

Contudo, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas suas razões (id. 8661059), alega o Apelante
Giovani Erwin Schmidt
, preliminarmente, a negativa da prestação jurisdicional, haja vista que ao ingressar com Embargos Declaratórios, tendo em vista a contradição e omissão havida no julgado, que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e concluiu pela demonstração de hipossuficiência financeira do serventuário para arcar com a indenização, motivo pelo qual extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 465, IV, do CPC.

No mérito afirma que a causa se encontra madura e que diante da legitimidade do Estado de Mato Grosso, deve a Administração ser responsabilizada diretamente pela falha do serviço notarial.

O
Estado de Mato Grosso
contrarrazoou (id. 8661066), alegando sua ilegitimidade passiva para responder a presente ação, requerendo a manutenção da sentença.

Nas suas razões (id. 8661071), o Apelante
Estado de Mato Grosso
, requereu a majoração dos honorários advocatícios.

O Apelado,
Giovani Erwin Schmidt,
não contrarrazoou, conforme certificado no id. 8661073.

A Procuradoria-Geral da Justiça (id. 13193996), informou que inexiste interesse público na lide.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020